Tribunal: TJDFT
Processo: 0708992-14.2022.8.07.0018
Órgão julgador: DIVA LUCY DE FARIA PEREIRA
Órgão colegiado: 1a TURMA CÍVEL
Data de julgamento: 2023-06-07
Data de publicação: 2023-06-29

Ementa:
AGRAVO INTERNO EM APELAÇÃO CÍVEL. CUMPRIMENTO INDIVIDUAL DE SENTENÇA COLETIVA. SINDICATO. ATUAÇÃO EM NOME DOS SUBSTITUÍDOS. EMENDA DA INICIAL. REQUERIMENTO DE CONCESSÃO DE PRAZO PARA REGULARIZAR A REPRESENTAÇÃO PROCESSUAL. ACEITAÇÃO TÁCITA DO ATO JUDICIAL QUE AFASTOU A LEGITIMIDADE ATIVA. PRECLUSÃO LÓGICA. AUSÊNCIA DE INTERESSE RECURSAL. VIOLAÇÃO AO PRINCÍPIO DA DIALETICIDADE. JUÍZO NEGATIVO DE ADMISSIBILIDADE DA APELAÇÃO FIRMADO EM DECISÃO UNIPESSOAL DA RELATORA. MANUTENÇÃO. RECURSO CONHECIDO E DESPROVIDO.
1. Segundo estabelecido no inciso III do art. 932 do CPC, incumbe ao Relator não conhecer de recurso inadmissível, prejudicado, ou que não tenha impugnado, especificamente, os fundamentos da decisão recorrida.
2. Caso concreto em que foi firmado juízo negativo de admissibilidade do recurso de apelação interposto pelo Sindicato dos Auxiliares de Educação do Distrito Federal – SAE/DF por não mais figurar como parte autora, já que, frente à decisão que reconheceu legitimidade ativa somente aos sindicalizados adotou o ente sindical conduta processual representativa de total conformidade ao que estabelecera o magistrado, tanto que recolheu as custas iniciais e peticionou requerendo prazo mais dilatado para regularizar a condição de cada um dos autores/exequentes.
3. A perda da faculdade processual de recorrer contra a decisão interlocutória proferida logo ao início do cumprimento de sentença que consolidou a exclusão do sindicato da relação jurídico processual configura, inegavelmente, situação supressiva de interesse recursal, conforme dispõe o art. 1.000 do CPC.
4. O desatendimento ao ônus de apresentar congruente e específica fundamentação recursal para refutar os motivos que embasam a decisão atacada configura iniludível violação ao princípio da dialeticidade.
5. Recurso conhecido e desprovido.